Tribunal: TJDFT
Processo: 0004076-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, redimensionou a pena aplicada ao réu pela prática do crime de explosão (art. 251, § 1o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, à luz dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.
4. Fixada a pena em patamar inferior a 2 (dois) anos, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP), o qual foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva.